Tribunal: TJSP
Processo: 1008927-50.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO E. STJ "EX VI" DO ARTIGO 1030,II, DO CPC. FUNDAMENTOS EXPLICITADOS QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DO TEMA. V. ACÓRDÃOS MANTIDOS.